Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ART. 585, XII, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, na forma do art. 585, XII, do CPC, sobretudo se inexistem outros bens penhoráveis do devedor e diante da circunstância fática de que o montante apurado com a futura expropriação do bem suplantaria o valor do crédito perseguido pela parte credora.
2. Deu-se provimento ao recurso.